Tribunal: TJBA
Processo: 8032686-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032686-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: SOUSA BAHIA UTILIDADES DO LAR LTDA

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DE CONDIÇÃO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação revisional cumulada com obrigação de não fazer, determinou a imediata restituição de veículo à parte autora, no prazo de 48 horas, às expensas do banco, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além da suspensão de medidas liminares em ações de busca e apreensão conexas. O agravante alegou o descumprimento de condição para o deferimento da tutela antecipada, por suposto depósito extemporâneo das parcelas vencidas. Requereu, ainda, a exclusão ou redução da multa cominatória imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento tempestivo da condição imposta para garantir a eficácia da medida liminar e a manutenção da posse do veículo com a parte autora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa diária se revela desproporcional, autorizando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da condição imposta para a concessão da tutela de urgência — depósito judicial das parcelas vencidas no prazo de cinco dias — ocorre dentro do prazo estabelecido, sendo, portanto, tempestivo.

4.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora.

5.

A fixação de astreintes em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se desproporcional diante do valor do bem e da obrigação envolvida, justificando sua redução para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual majoração em caso de resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado dentro do prazo de cinco dias contados da intimação da decisão judicial configura cumprimento tempestivo da condição para a concessão da tutela de urgência.

2.

A multa cominatória deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se revelar excessiva em relação à obrigação imposta.

3.

A finalidade das astreintes é compelir ao cumprimento da decisão judicial, não podendo resultar em enriquecimento sem causa da parte favorecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 2º; 300; 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21.04.2020, pub. 28.04.2020.
TJ-BA, AI nº 8025389-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.09.2016, pub. 27.09.2023.
TJ-BA, AI nº 8034285-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.09.2016, pub. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8032686-20.2025.8.05.0000
, figurando como
Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e como
Agravado
SOUSA BAHIA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA